Tribunal: TJMT
Processo: 1006265-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006265-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERY ZANELLA - CPF: 340.694.889-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006265-31.2019.8.11.0041

APELANTE: ALBERY ZANELLA

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE TERCEIRO – DÍVIDA PRETÉRITA - DANO MORAL - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração quando se mostra ínfimo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inexigibilidade de Débito de Terceiro c/c Tutela De Urgência e Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexigível os débitos decorrentes de consumo de água e esgoto da unidade consumidora (matricula n. 76769-7), no período de fevereiro a junho de 2018, e para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

O autor argui que o montante arbitrado para o ressarcimento é ínfimo e pede a majoração para, no mínimo, R$6.000,00.

Contrarrazões no ID n. 90212464.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006265-31.2019.8.11.0041

APELANTE: ALBERY ZANELLA

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

O autor ingressou em juízo com o propósito de obter a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 1.055,45 relativo a dívida de terceiro, o restabelecimento do abastecimento de água, além de indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar o valor inexigível e condenar a ré em R$3.000,00 de reparação.

Assim, constatada a prática de ato ilícito, sobretudo a interrupção do fornecimento de água, a ré deve responder pelos evidentes prejuízos morais causados, os quais, no caso, são
in re ipsa
, diante da flagrante ofensa à dignidade do consumidor, que foi privado de usufruir do serviço essencial em virtude de débitos de terceiro.

No tocante ao
quantum

indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

Por se tratar de suspensão de serviço essencial que perdurou por 6 meses até o cumprimento da liminar,
os
R$3.000,00 fixados na sentença estão aquém do razoável e não atendem aos critérios do art. 944 do Código Civil, da jurisprudência e do princípio da proporcionalidade.

Revela-se mais adequado ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada ao ofendido, o montante de R$6.000,00.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÍVIDA PRETÉRITA -
DANO MORAL - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.
O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração mostra-se ínfimo.
Provido o Recurso, aplica-se o § 11 do art. 85 do CPC em relação aos honorários advocatícios.

(TJ-MT - AC: 00158667420148110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2019)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para majorar os danos morais de R$3.000,00 para R$6.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021